Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI 6618. LIMITE PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. LEI VIGENTE NA DATA DA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou para 20 salários mínimos o limite das obrigações de pequeno valor, é inconstitucional, razão pela qual não deve ser aplicada.
2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.”
3. Declarada a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária constituídos desde 2009.
4. A lei nova, que modifica o regime dos juros moratórios e de correção monetária, deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.